Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004209-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELENIL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 156.537.901-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
em liquidação de sentença

por arbitramento
proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por
Elenil Pereira de Souza
,
homologou o laudo pericial.

Assegura que o perito indicado pelo Juízo de Primeira Instância deixou de responder os quesitos por si formulados, quais sejam, se as Leis que trataram da restruturação da carreira da agravada foram capazes de absorver eventual perda remuneratória. Apesar disso, o laudo
pericial foi homologado e a
liquidação por arbitramento
foi convertida em
liquidação de sentença
.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão com a determinação de “
reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da Unidade Real de Valor – URV
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 204087176).

Contrarrazões (Id. 205203195).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme determinado na respeitável sentença e venerando acórdão, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão da URV para o Real deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por esta razão, em atenção à complexidade da matéria, o Juízo nomeou expert para a realização de perícia contábil. (Id. 94846473). Neste ínterim, com a juntada do laudo técnico pericial, as partes foram intimadas, oportunidade em que a parte exequente apresentou concordância com o laudo produzido. Por seu turno, a Fazenda Pública Estadual deixou o prazo transcorrer in albis, restando precluso o direito de impugnação ao laudo colacionado.

Desse modo, considerando que a sentença foi devidamente liquidada, por intermédio de laudo técnico pericial apresentado, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença. [...]. (Id. 203610556 – fls. 2).

Elenil Pereira de Souza

ingressou no serviço público na data de 1o de março de 1980, no cargo de
professor educação básica
; aposentou-se em 26 de agosto de 2008 (
Processo Judicial Eletrônico no 0045704-08.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 96502669).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da agravada, o laudo pericial consignou que:

[...] Foram utilizados os holerites do período de 1993/1994, retirados dos autos Numeração Única: 0045704-08.2015.8.11.0041 da 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá Id. – Pág. 659 e demais holerite da pág. 593,831e 890 – Deste modo, somente os documentos oficiais indicados foram utilizados para demonstrar a ocorrência ou não de defasagem pela conversão da URV.

Tabela 1 – Histórico de Defasagem – Professor de Educação Básica

Planilha de Cálculo Salário – URV – Lei 8.880/94

Elenil Pereira De Souza – Prof de Educacao Basica

Meses

Ano

Valor

salário CR$

Data de pagamento

Valor do URV

último dia do mês

Valor do URV

dia efetivo pagamento

Quant. URV último dia mês

Quant. URV dia do efetivo pagamento

Dif. %

Nov/93

80375,23

10/12/1993

238,32

266,29

R$ 337,26

R$ 301,83

11,74%

Dez/93

111163,54

10/01/1994

327,90

360,79

R$ 339,02

R$ 308,11

10,03%

Jan/94

158133,76

10/02/1994

458,16

530,67

R$ 345,15

R$ 297,99

15,83%

Fev/94

195792,68

10/03/1994

637,64

720,97

R$ 307,06

R$ 271,57

13,07%

Mar/94

309713,51

10/04/1994

931,05

1023,98

R$ 332,65

R$ 302,46

9,98%

Média URV Dia do Pagamento

294,88

Média URV Lei 8.880/1994

332,12

Defasagem

12,67%

Destarte, a Lei Federal no 8.880/1994 versa sobre a conversão da URV, estabelece uma regra geral de cálculo que adota como base o último dia do mês, todavia o Estado de Mato Grosso não realizava o pagamento nesta data e sim no dia 10 do mês subsequente. Sendo assim, prevalece o entendimento constitucional estadual referente a base de cálculo da remuneração dos servidores públicos, a luz do art. 147 §2o.

[...]

Portanto, para que não haja prejuízo aos cálculos referente a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso referente a conversão da URV, é necessário aferir nos cálculos o lapso temporal entre o fechamento da folha e o dia do efetivo pagamento, conforme estabelecido pela constituição estadual.

Por meio da tabela subsequente, foi calculado o
quantum
de defasagem ocorreu, considerando apenas os documentos acostados nos autos.

Ressalte-se que, foram realizados os cálculos para a função da autora, apenas com a aplicação da taxa de 12,67% como determinado no acórdão, e apenas dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

[...]

Verificou-se alta defasagem em diversos meses, contudo, o cálculo foi realizado com a taxa indicada de 12,67% e apenas sobre os holerites efetivamente juntados no processo, chegando-se assim ao valor de R$ 152.161,71 (cento e cinquenta e dois reais e cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos).

[...]

Carlos Ivam Garia de Santana Júnior

Perito Forense

CRA- MT no 07006 [...]. (Id. 203610556 – fls. 9/16). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Meses/Ano

Valor salário CR$

Valor do URV – último dia do mês

Quantidade URV – último dia do mês

Nov/93

80.375,23

238,32

R$ 337,25

Dez/93

111.163,54

327,90

R$ 339,01

Jan/94

158.133,76

458,16

R$ 345,14

Fev/94

195.792,68

637,64

R$ 307,05

Somatório

R$ 1.325,45

Média

R$ 332,11

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês de março de 1994, em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 que fixou que “
os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994
” (artigo 22, cabeça).

Meses/Ano

Valor salário CR$

Data de pagamento

Valor do URV – último dia do mês

Quantidade URV – último dia do mês

Mar/94

309.713,51

10/04/1994

931,05

R$ 332,65

(Id. 203610556 – fls. 9).

Aliás, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o último dia do mês em referência.

A propósito, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares
dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
.” (artigo 147, § 2o).

Em conclusão, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024